Tribunal: TJDFT
Processo: 0718768-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718768-38.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA No 0012864-52.2010.8.07.0001, AJUIZADA PELO SAE/DF, PARA PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REFERENTES À BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Ação de liquidação e cumprimento (individual) de sentença coletiva (ilíquida) proveniente do processo n. 0012864-52.2010.8.07.0001 (antigos autos n. 2010.01.1.025679-5), ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal - SAE/DF contra o Distrito Federal. Nesse processo foi declarado o direito dos servidores filiados ao SAE/DF ao recebimento do adicional noturno calculado sobre a remuneração (e não apenas sobre os vencimentos), condenando o Distrito Federal ao pagamento das diferenças referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008. II. Incabível a suspensão do recurso para aguardar o julgamento do Tema Repetitivo 1033 do Superior Tribunal de Justiça, pois a determinação de suspensão alcança apenas de recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância. III. Em caso de ações coletiva em que há condenação da Fazenda, o prazo prescricional de cinco anos para promover a execução individual da sentença coletiva é interrompido pelo pedido executivo coletivo, recomeçando a correr pela metade do prazo (dois anos e meio) da data em que finda a execução coletiva. IV. Consultando os autos do processo que originou o título coletivo, a ação coletiva (0012864- 52.2010.8.07.0001) transitou em julgado no dia 16.11.2012. Nesta data iniciou-se o prazo de cinco anos para promoção do cumprimento individual ou coletivo da sentença. V. Somente em 13.07.2015 o sindicato requereu a execução (parcial) coletiva da sentença coletiva. A partir desse pedido é que se interrompeu a prescrição quinquenal para executar individualmente esse mesmo título. VI. Considerando o lapso temporal entre o trânsito em julgado da sentença coletiva (16.11.2012) e o requerimento da execução coletiva (13.07.2015), bem como o disposto na Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal, o prazo prescricional da execução individual recomeçaria a correr por dois anos e meio (metade do prazo prescricional quinquenal) após a extinção dessa execução coletiva (Decreto 20.910/1932, art. 9o). VII. Após a oposição de embargos à execução pelo Distrito Federal (0031604-31.2015.8.07.0018) foi extinta a execução coletiva, tendo essa decisão transitado em julgado em 08.10.2019. Logo, desta data foi retomado o prazo prescricional à execução individual. VIII. Considerando a Lei 14.010/2020, o termo final da prescrição da pretensão para promover a execução individual da sentença coletiva proveniente do processo 0012864- 52.2010.8.07.0001 ocorreu no dia 28.08.2022. IX. A presente ação de cumprimento individual da sentença coletiva foi proposta após o termo final do prazo prescricional, motivo pelo qual a decisão que pronunciou a prescrição deve ser mantida. X. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 202 do Código Civil, 1o e 8o do Decreto 20.910/1932, defendendo o afastamento da prescrição da pretensão executória, tendo em vista que o presente cumprimento de sentença foi iniciado em momento anterior ao quinquídio legal. Argumenta que a fase de liquidação integra a fase de conhecimento. Afirma, ainda, que “a interrupção do prazo como um todo se deu no momento em que se iniciou o cumprimento da obrigação, ou seja, em 28.02.2013, que consistiu no pedido de juntada de documentos para liquidação, não havendo o que se falar em nova interrupção no momento em que se apresentou os cálculos para liquidação do julgado, ocorrido posteriormente"; c) artigos 85, § 8o, do CPC, 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, asseverando ser devida a fixação dos honorários consoante apreciação equitativa, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pugna pela gratuidade de justiça. Pede a suspensão do feito em razão do Tema 1.255 do STF. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, iniciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo quanto ao suposto malferimento aos artigos 202 do Código Civil, 1o e 8o do Decreto 20.910/1932202 do Código Civil, 1o e 8o do Decreto 20.910/1932. Isso porque, a turma julgadora, atenta ao conjunto fático-probatório, decidiu pela ocorrência de prescrição. Para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRAZO PRESCRICIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de embargos à execução de obrigação de pagar. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente, extinguindo-se o processo com resolução de mérito. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.340.444/RS, uniformizando a jurisprudência do STJ, fixou que o ajuizamento de execução coletiva de obrigação de fazer, por si só, não repercute no prazo prescricional para execução individual de obrigação de pagar derivada do mesmo título. Confiram-se: REsp n. 1.340.444/RS, relator Ministro Humberto Martins, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 14/3/2019, DJe de 12/6/2019. III - Na hipótese dos autos, o acórdão da Primeira Turma do STJ externou o entendimento no mesmo sentido daquele uniformizado em Corte Especial, qual seja, de que o prazo prescricional para a pretensão executória é único e o ajuizamento de execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para a propositura da execução que visa ao cumprimento da obrigação de pagar. No mesmo sentido: AgInt nos EREsp n. 1.353.564/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021; AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.826.436/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021. (...) V - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.583.758/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/11/2023, DJe de 30/11/2023). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente ao invocado malferimento ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, uma vez que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Nada a prover quanto ao pedido de suspensão do processo por aplicação do Tema 1.255 do STF, porquanto a questão não foi prequestionada. Quanto ao pedido formulado pela parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003